Tribunal: TJBA
Processo: 8057848-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057848-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ADNEIDE RABELO LIMA Advogado(s): LEONE SILVA MARTINS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito civil e do consumidor. Recurso de agravo de instrumento em ação revisional de contrato bancário com garantia fiduciária. Financiamento de veículo. Alegação de cobrança de juros abusivos e encargos excessivos. Tutela de urgência parcialmente deferida para autorizar o depósito judicial dos valores controvertidos e o pagamento direto dos valores incontroversos. Possibilidade de suspensão da mora e da negativação, mediante cumprimento das condições legais. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1.Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional de contrato de financiamento veicular que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no sentido de viabilizar o depósito judicial das parcelas no valor considerado incontroverso, para impedir a negativação do nome do agravante e garantir a posse do bem financiado. A parte autora alega abusividade na cobrança de encargos excessivos, inclusive o percentual de juros previstos. II. Questão em discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, em sede de tutela de urgência, autorizar o depósito judicial de valores controvertidos e o pagamento direto dos valores incontroversos nos moldes contratados; (ii) estabelecer se tal depósito pode obstar a mora e impedir a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplência, bem como garantir a posse do bem financiado. III. Razões de decidir 3.A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que contratos bancários se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de revisão por onerosidade excessiva. 4.A constatação de cláusulas com encargos desproporcionais, como juros acima da média de mercado e capitalização de juros, pode ensejar a revisão contratual com base no art. 6º, V, do CDC. 5.O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, permite que o autor da ação revisional continue pagando os valores incontroversos no tempo e modo contratados, podendo depositar judicialmente apenas os valores controvertidos. 6.A jurisprudência do TJ/BA admite, em tais casos, a suspensão da mora e da inscrição em cadastros restritivos, desde que haja o pagamento direto das parcelas incontroversas e o depósito das controvertidas. 7.O equilíbrio contratual, a boa-fé objetiva e a função social do contrato justificam a concessão parcial da tutela para suspender os débitos em conta e a negativação, condicionando-a ao cumprimento das obrigações acima referidas. IV. Dispositivo e tese 8.Recurso parcialmente provido, ratificando a decisão que deferiu, em parte, a antecipação da tutela recursal, para determinar que a instituição financeira agravada se abstenha de efetuar, no tocante ao valor incontroverso, o desconto em conta-corrente da agravante, inviabilizando ainda a inclusão o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, ou, se já realizada a inscrição, que seja retirado, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, desde que seja realizado o depósito judicial dos valores controversos das parcelas vencidas e vincendas e o pagamento direto ao Banco, nos moldes contratados, dos valores tidos como incontroversos, devendo o agravado emitir os respectivos boletos, se for o caso, com a adequação dos valores, no prazo de até 10 (dez) dias. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057848-17.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ADNEIDE RABELO LIMA e como agravado BANCO VOTORANTIM S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.